Tribunal: TJMT
Processo: 1002334-29.2023.8.11.0025
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002334-29.2023.8.11.0025
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ADRICIO CRISTIAN BRANDAO DOS SANTOS - CPF: 625.999.633-03 (RECORRENTE), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RONAN DE OLIVEIRA FERRO - CPF: 887.659.972-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA FAUSTINA AZEVEDO - CPF: 060.091.351-17 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO SENA AMARANTE NETO - CPF: 037.514.101-47 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 099.586.561-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FAUSTINA LEITE - CPF: 105.778.731-05 (VÍTIMA), Gean Bristotti (ASSISTENTE), Geovane Guedes (ASSISTENTE), Bruninho de Tal (ASSISTENTE), ROBSON MEDEIROS - CPF: 812.909.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO DESCLASSIFICADO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEIÇÃO. EQUÍVOCO SANADO EM TEMPO HÁBIL E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA INEQUIVOCAMENTE. USO DESPROPORCIONAL DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA REPELIR A AGRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra sentença que desclassificou a conduta imputada ao recorrente de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP) para lesão corporal (art. 129,
caput
, do CP).

2. Fatos relevantes:
(i)
o recorrente confessa ter desferido golpes de arma branca contra a vítima, mas alega ter agido em legítima defesa;
(ii)
testemunhas afirmam que a vítima iniciou discussão com o réu em razão de uma dívida e apossou-se de um facão;
(iii)
o acusado desarmou a vítima e desferiu golpes contra ela;
(iv)
o laudo pericial atestou aproximadamente seis lesões de natureza grave no ofendido;
(v)
a defesa interpôs, inicialmente, recurso de apelação, posteriormente corrigido mediante interposição tempestiva de recurso em sentido estrito
.

3.1. Requerimento do recurso defensivo: absolvição sumária do recorrente por reconhecimento da legítima defesa.

3.2. Requerimento da Procuradoria-Geral de Justiça: não conhecimento do recurso em virtude da preclusão consumativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se é possível conhecer do recurso quando se interpôs inicialmente a apelação;
(ii)
verificar se há prova inequívoca dos requisitos cumulativos da legítima defesa para ensejar a absolvição sumária do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. É admissível o recurso em sentido estrito interposto tempestivamente após o não recebimento da apelação inicialmente manejada por equívoco, quando ausentes má-fé ou intuito protelatório, aplicando-se o princípio da primazia do julgamento do mérito.

6. A caracterização da legítima defesa exige a comprovação cumulativa dos seguintes requisitos: agressão injusta atual ou iminente, proteção a direito próprio ou de terceiro, uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão e presença de ânimo de defesa.

7. Não há como reconhecer a excludente de ilicitude quando o agente utiliza meios desproporcionais para se defender, prosseguindo nas agressões após desarmar o ofendido e cessar o perigo iminente, o que evidencia reação desproporcional e rompe o nexo de necessidade defensiva.

IV. DISPOSITIVO

8. Preliminar da Procuradoria-Geral de Justiça rejeitada. Recurso em sentido estrito desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, §2º, II, 129,
caput
, 14, II e 25; CPP, arts. 413, 579 e 589.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.347.463/RJ; TJMT, RESE 1004340-26.2019.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa do réu
Adrício Cristian Brandão dos Santos
contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos da ação penal n. 1002334-29.2023.8.11.0025, que desclassificou o delito de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, inc. II, c/c art. 14, II, ambos do CP) para o crime de lesão corporal (art. 129,
caput
, do CP) (id. 300525936).

Nas
razões recursais
, a defesa requer a absolvição sumária do recorrente, sob o fundamento de que ele teria agido sob o manto da legítima defesa (id. 300525945).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso (id. 300525947).

No exercício do juízo de retratação a que se refere o artigo 589 do Código de Processo Penal, o Magistrado
a quo
manteve a decisão desclassificatória por seus próprios fundamentos (id. 300525949).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta, preliminarmente, pelo
não conhecimento
do recurso, em virtude da preclusão consumativa, posto que a defesa interpôs inicialmente recurso de apelação. No mérito, opina pelo
desprovimento
do recurso

(id. 302387353).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Adrício Cristian Brandão dos Santos
foi denunciado pela prática do delito homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“(...) 1 – DO CRIME DE HOMIÍDIO QUALIFICADO – MODALIDADE TENTADA: No dia 23 de julho de 2023, por volta das 00h51min, no Distrito do Guariba, município de Colniza/MT, o denunciado ADRICIO BRANDÃO DOS SANTOS, consciente do caráter ilícito de sua conduta, agindo com animus necandi, tentou matar a vítima José Faustina Leite, por motivo fútil, não se consumando por circunstâncias alheias a sua vontade.

2 – DO HISTÓRICO DOS FATOS: Consta nos autos do Inquérito Policial que a vítima havia emprestado R$50,00 (cinquenta) reais para o denunciado e, no dia dos fatos, ao avistá-lo no Bar Rotbeer, aproximou e perguntou: ‘eae, cadê o meu cinquentão?’.

Irresignado com a cobrança, o denunciado sacou um facão e desferiu o primeiro golpe, atingindo a mão da vítima. Ao ser atingida, a vítima se desequilibrou e caiu ao solo, oportunidade em que o denunciado continuou desferindo outros golpes, na região dos braços, costas e cabeça, causando fratura craniana, conforme consta no exame de corpo de delito de fls. 82/85.

Apurou-se que o crime não se consumou por razões alheias a vontade do denunciado, tendo em vista que foi impedido, pela equipe policial, de prosseguir com o intento criminoso.

O crime se deu por motivo fútil, desproporcional, considerando que o denunciado tentou matar a vítima, em razão de ter sido cobrado de uma dívida que havia feito anteriormente. (...)”
(
sic,
id. 300525867).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o Juízo singular desclassificou o crime de homicídio qualificado na modalidade tentada para o delito de lesão corporal (art. 129,
caput
, do Código Penal).

1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL

A Procuradoria-Geral de Justiça alega, em preliminar, que o recurso interposto não deve ser conhecido, uma vez que o recorrente interpôs, inicialmente, recurso de apelação, o qual não foi recebido pelo Juízo
a quo
, tampouco houve a aplicação do princípio da fungibilidade, circunstância que, segundo sustenta, impede a posterior interposição do recurso em sentido estrito, em razão da ocorrência da preclusão consumativa.

Contudo, a preliminar não comporta acolhimento.

Não se desconhece o princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual cada decisão comporta apenas um recurso, vedando-se a interposição sucessiva de recursos contra o mesmo ato judicial. Contudo, o caso em exame apresenta peculiaridade que afasta a incidência desse princípio em sua acepção restritiva, porquanto houve apenas mudança na nomenclatura do recurso, permanecendo inalterado o objeto da insurgência recursal.

Com efeito, a defesa não interpôs dois recursos distintos contra decisões diversas, mas sim corrigiu, dentro do prazo legal, a denominação do recurso cabível contra a mesma decisão interlocutória. Trata-se, portanto, de mero equívoco na qualificação jurídica do meio impugnatório, e não de dupla recorribilidade vedada pelo ordenamento processual.

Assim, não obstante a preliminar suscitada e o não recebimento do recurso de apelação pelo magistrado de origem (id. 300525943), o recurso em sentido estrito foi interposto tempestivamente, motivo pelo qual foi devidamente recebido em primeiro grau (id. 300525949). Dessa forma, entendo ser possível o seu processamento nesta instância revisora, com fundamento no princípio da primazia do julgamento de mérito.

Ademais, o
Parquet,
ao apresentar suas contrarrazões recursais, manifestou-se pelo conhecimento do recurso.

Destarte, embora tenha havido equívoco da defesa ao interpor, inicialmente, recurso de apelação, em vez de recurso em sentido estrito, o erro foi sanado em tempo hábil. Além disso, não se verifica a existência de conduta protelatória ou má-fé por parte da defesa.

Por conseguinte,
rejeita-se a preliminar
ventilada pela Procuradoria-Geral de Justiça e passa-se à análise do mérito.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

A defesa pugna pela absolvição sumária do recorrente, sob o argumento de que agiu em legítima defesa, porquanto teria se defendido da agressão injusta que a vítima iniciou em decorrência de uma dívida existente entre as partes.

Contudo, o pleito não comporta acolhimento.

Em termos de
standard
probatório, a decisão de pronúncia exige tão-somente a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Por sua vez, a absolvição sumária fundada no reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa é providência que demanda comprovação inequívoca, ou seja, necessita de prova cristalina e irrefutável da presença dos seus requisitos legais.

No caso, o Juízo
a quo
,

ao finalizar a primeira fase procedimental, entendeu que não restou comprovado, ainda que minimamente, o
animus necandi
por parte do acusado e, por esta razão, desclassificou o delito de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal.

Em análise das provas produzidas nos autos, verifica-se que, ouvida em juízo, a vítima
José Faustina Leite
afirmou ter sido atacada com um facão após discussão envolvendo a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). Narrou que o desentendimento ocorreu em um bar, ocasião em que cobrou do acusado referido valor. Posteriormente, dirigiu-se até sua residência, onde pegou um facão e retornou ao local. Declarou não se recordar dos detalhes do ocorrido por estar embriagado, mas confirmou que buscou o objeto em casa e retornou ao bar. Afirmou não se lembrar se atacou Adrício, tampouco da briga, dos golpes ou de quem presenciou os fatos. Disse apenas recordar que foi ferido e socorrido (id. 300525934).

A informante
Valéria Miranda de Almeida
, companheira da vítima, relatou, na fase judicial, que estava com José no bar quando este avistou o réu e o interpelou acerca da dívida. Segundo ela, o recorrente Adrício respondeu que já havia quitado o valor por intermédio do filho de sua companheira, gerando discordância entre as partes.

Relatou que o acusado fez um gesto com a mão na altura da cintura e disse: “
Se quiser, resolvemos isso agora
.” Diante da tensão, a depoente interveio, retirando José do local, e ambos retornaram para casa.

Todavia, mencionou que, na residência, o ofendido afirmou que voltaria ao bar, pegou um facão, afiou-o e saiu, não obstante os apelos para que desistisse. Posteriormente, tomou conhecimento de que seu companheiro fora ferido após ser atacado com um facão (id. 300525934).

A companheira do réu,
Francisca Faustina Azevedo
, declarou, em juízo, que, ao chegarem ao estabelecimento, a vítima aproximou-se cobrando a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), acusando o recorrente de roubo, o que deu início a uma discussão verbal. Afirmou que Valéria retirou José do local, mas que, cerca de meia hora depois, ele retornou, aproximando-se por trás do réu e iniciando agressões físicas. Narrou que houve luta corporal entre ambos e, no curso do embate, o recorrente tomou o facão da vítima e passou a desferir-lhe golpes. Confirmou que as agressões cessaram com a chegada dos policiais (id. 300525934).

O policial militar
Ronan de Oliveira Ferro
atendeu à ocorrência quando o acusado já se encontrava imobilizado por outra equipe policial. Informou que Adrício relatou ter sido atacado por José com um facão e, após luta corporal, conseguiu desarmá-lo e aplicar os golpes. Confirmou que apenas um facão foi apreendido na ocorrência (id. 300525934).

O policial militar
Bruno Henrique de Almeida Vieira
declarou que estava no local dos fatos à paisana e avistou o momento em que o réu chegou ao estabelecimento com sua família. Notou que ele não portava qualquer arma e tampouco aparentava estar embriagado. Afirmou que, cerca de trinta minutos após a chegada do acusado, a vítima apareceu e iniciou a confusão, mas não presenciou o momento exato em que José chegou com o facão, nem o início da briga (id. 300525934).

Em seu interrogatório judicial, o recorrente
Adrício Cristian Brandão dos Santos
afirmou que, ao chegar ao bar, foi abordado pela vítima José, que cobrava a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). Explicou que já havia realizado o pagamento por meio do cartão de sua companheira, utilizado pela vítima para comprar cerveja, e que o cartão foi posteriormente devolvido.

Disse que, após essa situação, o ofendido retornou cobrando novamente a dívida, ocasião em que reafirmou já ter quitado o débito e pediu para que ele se afastasse. Declarou que José se retirou, indo para casa, mas voltou em seguida, portando um facão, aproximando-se por trás. Relatou que foi agarrado pelo ombro e, diante da agressão, conseguiu segurar o braço da vítima e tomar-lhe o facão. Informou que, por praticar capoeira, conseguiu se desvencilhar, derrubando José e desferindo o primeiro golpe em seu braço.

Acrescentou que a vítima tentou fugir, mas caiu novamente, momento em que desferiu novo golpe, atingindo-lhe o braço. Afirmou que, com a chegada da polícia e após disparo de advertência, jogou o facão no chão e se rendeu. Aduziu ter sofrido ferimento na coxa durante a luta corporal, o que demandou atendimento médico. Por fim, declarou que, ao sair do bar, José o ameaçou, dizendo que buscaria uma arma. Indagado sobre a razão de ter desferido novos golpes mesmo com a vítima em fuga, declarou que agiu por raiva (id. 300525934).

Diante dos elementos de prova, não é possível extrair a comprovação inequívoca dos requisitos cumulativos insculpidos no artigo 25 do Código Penal, quais sejam:
(i)
agressão injusta atual ou iminente;
(ii)
proteção a direito próprio ou de terceiro;
(iii)
uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão; e
(iv)
presença de ânimo de defesa (
animus defendendi
).

Não há dúvidas de que a discussão foi iniciada pela vítima, que retornou ao estabelecimento comercial na posse de um facão, visando resolver a suposta dívida existente entre as partes, e passou a agredir o réu.

Entretanto, a dinâmica dos fatos revela que o recorrente se valeu de meios desproporcionais para sua defesa, pois, ao conseguir desarmar o ofendido e desferir-lhe o primeiro golpe no braço, prosseguiu com a investida, correndo atrás da vítima, que tentava fugir, e atingindo-a após sua queda ao solo, com novos golpes, o que pode ser confirmado pelo vídeo anexado ao id. 30052585.

O laudo pericial indica aproximadamente seis lesões provocadas pelos golpes com o objeto cortante, em diversas partes do corpo da vítima, tendo o perito classificado as feridas como graves (id. 300525441).

O próprio acusado, ao ser questionado sobre o motivo de não ter cessado as agressões quando a vítima correu, respondeu: “
Eu estava meio com raiva. Eu vi todo mundo vendo aquilo
”.

Desse modo, diante da ausência de prova inequívoca quanto à presença cumulativa dos requisitos legais exigidos para a caracterização da legítima defesa, notadamente o uso moderado dos meios necessários e o ânimo exclusivo de defesa, não há como se acolher a tese absolutória pretendida.

Ao contrário, os elementos coligidos aos autos revelam que, após desarmar a vítima e cessar o perigo iminente, o recorrente persistiu na agressão, evidenciando desproporcionalidade na reação e o rompimento do nexo de necessidade defensiva.

Em situação semelhante já decidiu este Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO –
CONDUTA DESCLASSIFICADA PARA LESÃO CORPORAL GRAVE
– INCONFORMISMO DEFENSIVO –
POSTULADA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – RÉU QUE TERIA AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE
– EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – RECURSO DESPROVIDO (...).
A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima, o que não ficou comprovado no caso em apreço
. (...)”.
(TJMT, RESE 1004340-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2019, Publicado no DJE 23/05/2019) (Grifei).

Dessa forma, mostra-se incabível o reconhecimento da excludente de ilicitude, impondo-se, portanto, a manutenção da decisão de desclassificação proferida pelo Juízo
a quo
, a qual se mostra devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório constante dos autos.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e
conheço

do recurso em sentido estrito interposto pelo réu
Adrício Cristian Brandão dos Santos
e, no mérito,
nego provimento
ao recurso,

em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025